Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719889-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA PEREIRA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisões de Ids. 92936302 e 92936302 dos autos no 0708144-95.2020.8.07.0018 que, em cumprimento de sentença individual em ação coletiva proposto pelos ora agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do devedor e fixou como devido o valor principal indicado pelos exequentes, com a incidência de juros e correção monetária nos moldes apresentados pelo executado. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam que o Distrito Federal não tratou na sua impugnação sobre a correção monetária, tendo havido preclusão consumativa quanto ao ponto. Acrescentam que o ente distrital utilizou o índice IPCA-E como parâmetro de cálculo na sua planilha, portanto, não há que se falar em excesso nos cálculos, sob pena de violação aos princípios da adstrição, da lealdade, da não surpresa e da boa-fé processual. Aduzem que houve simples erro material na descrição de composição do critério de cálculo, uma vez que apontou a aplicação da TR a partir de 07/2009, contudo, aplicou o índice IPCA-E, fato perceptível na coluna do fator de correção. Asseveram que deve ser aplicado ao caso vertente o entendimento assentado no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e da ADI 5348. Defendem que o índice de correção monetária deixou de sofrer os efeitos da preclusão, tratando-se de questão de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, podendo, portanto, ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos preceituados no artigo 322, §1o, do CPC; bem como no artigo 505, inciso I, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de revisão de relação jurídica de trato continuado. Aduzem que, por ser consectário lógico da condenação, a correção monetária deve ser considerada como pedido implícito, razão pela qual não deve ser calculada tendo apenas como base os parâmetros fixados no título executivo, conforme depreende-se do entendimento firmado no REsp 1205946/SP, sob regime de repetitivos, no sentido de que os critérios de atualização somente seriam aplicados enquanto vigorassem. Colacionam julgados deste TJDFT no sentido de que há possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada, nos casos em que houver decisão proferida em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes decorrentes, respectivamente, da possibilidade de prejuízo e do fato de que os requisitórios serão pagos em valores muito inferiores aos efetivamente devidos. Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para que seja acolhida a impugnação, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, postulam pelo provimento do agravo de instrumento para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 26686263 e 26686263. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois restou consignada na decisão agravada que a expedição de eventuais requisições de pagamentos apenas se daria “inexistindo divergência” (Id. 89312669 - Pág. 2, dos autos de origem), tendo a decisão que rejeitou os embargos declaratórios determinado a observância do referido decisum para prosseguimento do feito. Assim, diante da existência de divergência, a aludida diligência apenas será realizada após a preclusão da decisão. Dessa forma, aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, é medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao ente distrital agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora